Tribunal: TJMT
Processo: 0001584-14.2005.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RAC. No 0001584-14.2005.8.11.0045
APELANTE: BIG FRUTI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME
APELADO: ODINEIA STATZMANN
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BIG FRUTI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME, contra a sentença proferida na Execução Por Título Extrajudicial ajuizada contra ODINEIA STATZMANN, que julgou extinto o feito nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC/15, condenando a exequente ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa (ID no 7452430).
Pois bem.
Nos termos do artigo 1.007, caput, § 2o, do CPC/15, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial com a não complementação, após a intimação da parte para regularização, implica na deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso, após o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita (ID no 8946237), bem como do julgamento do Agravo Interno – ID no 25699473, fora determinado por esta relatora a intimação da parte recorrente para recolher o preparo no prazo legal, sob pena de deserção.
A apelante, entretanto, não efetuou o referido recolhimento, conforme se observa da certidão ID no 31337999, situação que inviabiliza o seguimento recursal.
Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A DESERÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.
1. Não tendo a insurgente apresentado o comprovante do efetivo pagamento do preparo dentro do prazo determinado, a despeito de ter sido intimada para tanto, é de se reconhecer a deserção do recurso especial.
2. Agravo interno desprovido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1243379/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
P. I. C.
Cuiabá, 04 de março de 2019.-
Marilsem Andrade Addario
Desembargadora